Tribunal: TJSP
Processo: 2020507-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Ação indenizatória. Cautelar de arresto. Requisitos demonstrados. Inexecução de obra e início de nova empresa. Verossimilhança em relação a indício de desvio de patrimônio. Requisitos para concessão da tutela de urgência cumprido. Determinação de bloqueio de valores que atende a razoabilidade. Divergência quanto ao percentual do serviço realizado. Decisão mantida. Recurso não provido.